Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MÁ CONDUTA SOCIAL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa dos vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau da reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Inaplicável o princípio da insignificância se o valor do bem subtraído supera dez por cento do salário-mínimo e o réu ostenta condenações por crimes patrimoniais. Precedentes.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
4. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o, do CP.
5. Embora a reincidência não seja específica, o réu possui diversas condenações por crimes patrimoniais, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.